Tribunal: TJBA
Processo: 8028141-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028141-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: PROCOPIO CAMILO DA CRUZ

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS BANCÁRIAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA. VALOR ADEQUADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela antecipada, determinando a suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário do agravado, aposentado, sob a rubrica "MORA CRED PESS", e fixou multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00. O agravado alega não ter contratado o serviço objeto dos descontos. Os extratos bancários confirmam os débitos mensais, e o banco agravante não apresentou prova de contratação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a manutenção da tutela de urgência deferida para suspender descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor, bem como a proporcionalidade e adequação da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

3. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a verossimilhança das alegações é evidenciada pela ausência de comprovação da contratação por parte do banco.

4. O risco de dano é evidente, tendo em vista o caráter alimentar da verba atingida, sendo o consumidor aposentado.

5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, justifica-se diante da hipossuficiência do agravado.

6. A suspensão dos descontos não acarreta prejuízo irreparável ao banco, que poderá reaver os valores caso demonstre a legitimidade da cobrança.

7. A multa diária de R$ 100,00 é compatível com a obrigação imposta e adequada ao porte da instituição financeira, não configurando excesso.

8. O limite de R$ 10.000,00 atende à razoabilidade e previne enriquecimento sem causa, conforme art. 537, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a concessão de tutela antecipada para suspender descontos em benefício previdenciário quando não comprovada a contratação pelo consumidor. 2. A multa cominatória diária é cabível e deve ser fixada em valor compatível com a obrigação imposta, considerando a finalidade coercitiva e a capacidade econômica do obrigado."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8026830-80.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8028141-04.2025.8.05.0000,
em que é agravante
BANCO
BRADESCO S/A
e agravado
PROCÓPIO CAMILO DA CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça